Tribunal: TJES
Processo: 0005108-65.2003.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-65.2003.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS TIAGO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 87 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta nulidade da citação por edital, cerceamento de defesa, nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital por suposta violação ao direito de defesa; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento pessoal do réu; (iii) analisar a suficiência de provas para a condenação; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A citação por edital é válida quando frustrada a citação pessoal e quando há certificação de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, nos termos do art. 366 do CPP. No caso, o réu forneceu endereço inválido e não comunicou mudança de domicílio, o que justifica a citação por edital.

4-Não há nulidade na citação sem a demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o disposto no art. 563 do CPP. O réu foi devidamente assistido por defensor público e, posteriormente, por advogado constituído, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5-O reconhecimento do réu como autor do crime foi corroborado por outras provas, incluindo a apreensão de objetos roubados em sua posse e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, atendendo ao entendimento consolidado pelo STJ quanto à necessidade de elementos adicionais para validar o reconhecimento (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG).

6- A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelos depoimentos da vítima e de policiais militares, que confirmaram a apreensão de bens subtraídos na posse do réu e o reconhecimento feito pela vítima.

7- A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de nova oitiva da vítima não se sustenta, pois os policiais confirmaram, ainda que com limitações temporais, as declarações anteriormente prestadas, que foram colhidas sob contraditório e ampla defesa.

8- A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem redução da pena, conforme Súmula 231 do STJ, e aplicação da majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-A citação por edital é válida quando frustrada a citação pessoal e constatado que o réu se encontra em local incerto e não sabido, não havendo nulidade sem comprovação de prejuízo.

2-O reconhecimento do réu realizado na fase policial pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas colhidas em contraditório judicial.

3- A condenação é mantida quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por depoimentos coerentes e elementos probatórios suficientes.

4-A dosimetria da pena deve observar os critérios legais, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 366 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 135.185/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 17/2/2023; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS TIAGO DE JESUS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa
, regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa, bem como nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP. Requer ainda a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva e a redução da pena (id. 11949335).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11991474), no que foi acompanhada pelo douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno (id. 12092903).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS TIAGO DE JESUS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa
, regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa, bem como nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP. Requer ainda a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva e a redução da pena (id. 11949335).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11991474), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 12092903).

De acordo com a denúncia,
“(...) no dia 09 de dezembro de 2003, o acusado, juntamente com mais dois indivíduos ainda não identificados após entrarem na residência da vítima Sheila Marcia de Oliveira, anunciaram um assalto e mediante violência consistente em chutes e socos e grave ameaça, consistente em afirmar que estuprariam a vítima e sua filha, subtraíram desta R$170,00 (cento e setenta reais), um aparelho de telefonia celular marca Nokia, modelo 3320, um aparelho de som marca Aiwa, um aparelho de telefone convencional, um identificador de chamadas e um cordão de ouro. (...)”.

Em pese os argumentos da defesa no tocante à nulidade da citação por edital, a irresignação não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia alguns dias após os fatos, quando foi ouvido e apontou como seu endereço “Rua Zenor Pedrosa Rocha, próximo a ponte, B. Ribeirão”.

Assim, oferecida a denúncia, foi requerida a sua citação no referido endereço.

Ocorre, que foi certificado pelo Oficial de Justiça que o réu encontrava-se em lugar ignorado e não sabido, conforme informação de seu irmão Adilson de Jesus.

Assim, foi realizada a citação por edital e nomeado o Defensor Público que apresentou defesa prévia. Em seguida, foram realizadas as audiências de instrução e julgamento quando foram ouvidas duas testemunhas e a vítima.

Ato contínuo, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

Verifico que a citação restou frustrada no endereço indicado pelo réu na delegacia. Assim, diante da não localização do réu, inclusive com informação de seu irmão de que estaria em local incerto e não sabido, foi realizada a citação por edital.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital.
É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.) GRIFEI.

De qualquer forma, não vislumbro qualquer prejuízo para a defesa já que o réu foi devidamente assistido por advogado devidamente constituído. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Prosseguindo, vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Contudo, tal entendimento não era dominante na época dos fatos.

De qualquer forma,

observo que o réu e outros indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia em razão da apreensão de parte dos objetos roubados, bem como a suspeita de envolvimento em outros crimes, tendo a vítima reconhecido o réu como o autor do crime, relatando que já o conhecia.

Em Juízo, a vítima afirmou
“(...) que já conhecia o acusado Douglas bem como a pessoa de Jeferson, que estava junto de Douglas durante o assalto; que a família de Douglas morava em um prédio que fica situado na descida do Ribeirão; que a bolsa da declarante com o telefone que foi arrancado da parede, foi encontrado no prédio em que o acusado morava (...)”.

Observa-se que, além de ter sido encontrado na posse de alguns dos objetos roubados, a vítima reconheceu o acusado como autor do crime já que era pessoa que morava próximo à sua casa.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento dos policiais prestados em sede judicial, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Em Juízo, os policiais militares Rubens Luiz Pagotto e Ronaldo Raimondo confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, tendo Ronaldo afirmado ainda que
“no dia dos fatos estava cumprindo mandado de busca e apreensão na residência do acusado; que quando chegaram ao local encontraram os objetos que haviam sido roubados da vítima, sendo que esta reconheceu o acusado bem como os bens que Ihe haviam sido subtraídos; que o acusado negou a autoria do crime’”.

A vítima foi ouvida em Juízo quando então confirmou o reconhecimento do réu como autor do crime e esclareceu a dinâmica dos fatos, vejamos:

“(...) que já conhecia o acusado Douglas bem como a pessoa de Jeferson, que estava junto de Douglas durante o assalto; que a família de Douglas morava em um prédio que fica situado na descida do Ribeirão; que a bolsa da declarante com o telefone que foi arrancado da parede, foi encontrado no prédio em que o acusado morava; que os meliantes não estavam armados, apenas usaram força física; que a filha da depoente ficou muito abalada com a situação, necessitando inclusive de apoio psicológico; que os dois pareciam estar sob efeito de drogas; que nunca mais teve notícias dos acusados; que os objetos subtraídos não foram encontrados; que o prejuízo da depoente foi de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo o aparelho de som no valor aproximado de R$ 1.000,00, mais R$ 170,00 reais em dinheiro e produtos alimentícios; que a ação dos acusados durou cerca de 30 minutos; que a declarante ficou o tempo todo separada da filha, que não gritou pois ficou com medo do que os acusados poderiam fazer com sua filha menor; que no momento em que os acusados entraram apertaram o pescoço da depoente e ameaçaram fazer mal a sua filha menor caso a declarante não ficasse calada; que ameaçavam a criança de um dos meliantes enquanto o outro vasculhava a casa; que a declarante ficou em outro cômodo com o rosto coberto por um lençol; que teve de sair de casa e dizendo para engolir o choro, sendo que a criança ficou a todo momento na companhia morar de aluguei no centro da cidade por um tempo, pois ficou muito transtornada com a situação (...)”

Observo que as audiências de instrução e julgamento foram realizadas sem a presença do réu e não se tratou de produção antecipada de prova já que não houve qualquer decisão judicial nesse sentido.

No entanto, após o réu constituir seu advogado, os policiais foram novamente ouvidos em Juízo, porém não se recordaram dos fatos diante do grande lapso temporal entre fatos e a audiência (mais de 20 anos), mas o policial Ronaldo confirmou as declarações anteriormente prestadas. Já a vítima não foi localizada.

Assim, não vislumbro o alegado cerceamento defesa pela ausência de oitiva da vítima, já que
o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas em juízo, valendo lembrar que o réu foi encontrado na posse da res furtiva. Importante ressaltar ainda que
o policial militar Ronaldo confirmou o depoimento anteriormente prestado no qual afirmou que os bens subtraídos foram encontrados na posse do réu e que a vítima o reconheceu como o autor do crime.

Desta forma, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça e em concurso de agentes subtraiu os bens da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

No tocante à dosimetria não há qualquer reparo a fazer, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, porém mantida a pena nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, presente a majorante do concurso de pessoas, sendo a pena majorada em 1/3 e definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.